Tribunal: CARF
Processo: 17609.720220/2015-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17609.720220/2015-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.045 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP.
Deixar a empresa de entregar a GFIP ou entregar com atraso constitui infração
à legislação tributária passível de multa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. SÚMULA CARF 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17609.720220/2015-00
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.045 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17609.720220/2015-00

Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 44/50, a qual julgou procedente o lançamento decorrente
do descumprimento de obrigações acessórias.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no 091010720154192071)
lavrado em 20/out/2015, no qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito
tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2010, no valor
de R$ 170.563,65, com vencimento em 04/dez/2015. O enquadramento legal foi o art.
32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009.
Da impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
Ciente do lançamento em 04/nov/2015, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea, princípios,
que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação (fls. 44/50).
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 63/69 em que alegou: a) denúncia espontânea impossibilidade de aplicação de
multa por simples atraso apresentação de GFIP; b) redução da multa em observância aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
O contribuinte foi autuado pelo atraso na entrega da GFIP relativa ao ano-
calendário de 2010, nos termos do disposto no artigo 32, IV da Lei n° 8212/91, e teve lavrada a
multa com base no artigo 32-A da Lei n° 8212/1991, com redação dada pela Lei n° 11.941/2009:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.045 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17609.720220/2015-00

II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3odeste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1° Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
No caso em questão, constatada a entrega da GFIP com atraso, aplicou-se o
disposto na legislação acima mencionada.
Por outro lado, não há que se falar em denúncia espontânea, uma vez que esta
questão é objeto de Súmula CARF n° 49:
Súmula CARF no 49
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por sua vez, o Manual SEFIP 8.4 dispõe que são hábeis à comprovação da entrega
da GFIP os seguintes documentos: (i) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo
Conectividade
Social;
(ii)
Comprovante
de
Declaração
à
Previdência;
e/ou
(iii)
Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.
Neste sentido, deve ser mantida a autuação.
Alegação de questões constitucionais. Súmula CARF n° 2
Requer a declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade da multa aplicada em
ofensa ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco.
O próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo
fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.045 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17609.720220/2015-00

“Súmula CARF n. 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, não prospera sua alegação quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 75
DF CARF MF
Original